Tribunal: TJPA
Processo: 0021572-35.2011.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0021572-35.2011.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM

RECORRIDO: LINDSAY PINHEIRO JUNIOR, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO, MOLÉSTIA PROFISSIONAL OU DOENÇA GRAVE. PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1°, INCISO I, DA CF/88. TEMA 524 DO STF. INCIDÊNCIA DO ART. 6º-A DA EC Nº 41/2003. EFICÁCIA TEMPORAL. TEMA 754 DO STF. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1.

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que determinou ao IGEPREV que revisasse o ato de aposentadoria do autor para que seus proventos fossem calculados conforme a regra prevista pela EC nº 70/2012 e o condenou ao pagamento retroativo das diferenças dos proventos pagos a menor a contar da data da aposentadoria, observado o prazo prescricional quinquenal.

2.

Conforme consta nos autos, o autor foi aposentado em 21/09/2010 com base no art. 40, § 1º, inciso I, da CF/88, art. 1°, § 5º, da Lei Federal n°10.887/2004, arts. 16 e 18 da Lei Complementar Estadual n° 039/2002, e art. 186, § 1°, da Lei Federal nº 8.112/1990

3.

Consoante o referido art. 40, § 1º, inciso I, da CF/88, o servidor público aposentado por invalidez permanente fará jus à proventos integrais quando esta for decorrente de: 1) acidente em serviço, 2) moléstia profissional ou 3) doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.

4.

O STF, ao julgar o RE 656.860/MT (Tema 524 de Repercussão Geral), firmou seu entendimento quanto à necessidade de que a doença incapacitante esteja prevista no rol taxativo da legislação de regência.

5.

Não obstante, o Pretório Excelso também entende que os casos de moléstia profissional prescindem dessa especificação legal. Precedentes do STJ.

6.

A junta médica oficial que avaliou o autor concluiu pela sua incapacidade definitiva, enquadrada no conceito de invalidez previsto no art. 186 da Lei Federal nº 8.112/1990. Apesar de o laudo consignar expressamente que não se tratava de doenças ou acidente em serviço previstos na referida lei, não afastou a caracterização do quadro como moléstia profissional.

7.

Apesar de inquestionável a incidência do art. 6º-A da EC nº 41/2003 (incluído pela EC nº 70/2012) ao presente caso, é necessário que seja observada a eficácia temporal estabelecida pelo STF no Tema 754 de Repercussão Geral.

8.

Assim, a condenação do IGEPREV ao pagamento retroativo das diferenças dos proventos pagos a menor ao autor deve ter como termo inicial a data de promulgação da EC nº 70/2012, e não a data da sua aposentadoria.

9.

Ademais, a sentença também merece reforma quanto ao índice utilizado para atualização monetária, visto que a tese firmada pelo STJ no Tema 905 dos Recursos Repetitivos estabelece que as condenações judiciais de natureza previdenciária se sujeitam à incidência do INPC.

10.

Remessa Necessária CONHECIDA. Sentença PARCIALMENTE ALTERADA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
ALTERAR EM PARTE A SENTENÇA,
apenas para modificar o índice de correção monetária, devendo ser aplicado integramente o IPCA-E, por se tratar de condenação judicial de natureza administrativa (Tema 905 dos Recursos Repetitivos do STJ).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém que julgou procedente a Ação Revisional da Aposentadoria por Invalidez com Proventos Proporcionais para Aposentadoria com Proventos Integrais movida por Lindsay Pinheiro Junior em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Em sua exordial (ID 2739603), o autor relatou que exercia o cargo de investigador da Polícia Civil do Estado do Pará e que foi cometido de depressão e transtornos mentais (CID F 32.2 e F 10), tendo a Junta Médica Oficial do IPASEP concluído pela sua incapacidade definitiva, enquadrada nas doenças incapacitantes previstas no art. 186 da Lei nº 8.112/1990.

Afirmou que embora o laudo médico oficial que atestou a sua incapacidade laborativa tenha sugerido sua aposentadoria com base no dispositivo legal que impõe o pagamento de proventos integrais, estava os percebendo de forma proporcional.

Em razão disso requereu a concessão de tutela antecipada para que o IGEPREV restabelecesse sua remuneração nos moldes em que era paga antes da aposentadoria por invalidez, e pleiteando, ao final, a total procedência da ação, para que sua aposentadoria passasse a ser paga com proventos integrais, incluindo as gratificações e abonos a que fazia jus, com o pagamento das diferenças recebidas a menor.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido, determinando ao IGEPREV que procedesse à revisão do ato de aposentadoria do autor para que seus proventos fossem calculados com base na última remuneração do cargo efetivo, nos termos da EC nº 70/2012, e condenando-o ao pagamento retroativo das diferenças dos proventos a contar da data da aposentadoria, limitado ao prazo de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros moratórios conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e correção monetária com base no IPCA. Arbitrou, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

O IGEPREV opôs Embargos de Declaração em face da sentença (ID 2739616), aos quais foi negado provimento (ID 2739619).

Não tendo sido interposto outro recurso voluntário pelas partes, vieram os autos ao juízo
ad quem
para sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 496 do Código de Processo Civil).

O Ministério Público de segundo grau se manifestou pela manutenção da sentença (ID 2947917).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que determinou ao IGEPREV que revisasse o ato de aposentadoria do autor para que seus proventos fossem calculados conforme a regra prevista pela Emenda Constitucional nº 70/2012 e o condenou ao pagamento retroativo das diferenças dos proventos pagos a menor a contar da data da aposentadoria, observado o prazo prescricional quinquenal.

Conforme consta nos autos (ID 2739603 - Pág. 34), o autor foi aposentado em 21/09/2010 com base no art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal (na redação conferida pela Emenda Constitucional n° 41/2003), art. 1°, § 5º, da Lei Federal n°10.887/2004, arts. 16 e 18 da Lei Complementar Estadual n° 039/2002 (com redação dada pela Lei Complementar Estadual n° 49/2005) e art. 186, § 1°, da Lei Federal nº 8.112/1990, que à época assim dispunham:

Constituição Federal

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

I -

por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

Lei Federal nº 8.112/1990

Art. 186.

O servidor será aposentado:

(...)

§ 1º

Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.

Lei Federal n°10.887/2004

Art. 1º No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3º do art. 40 da Constituição Federa l e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.

(...)

§ 5º Os proventos, calculados de acordo com o caput deste artigo, por ocasião de sua concessão, não poderão ser inferiores ao valor do salário-mínimo nem exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.

Lei Complementar Estadual n° 039/2002

Art. 16. A aposentadoria por invalidez permanente será concedida ao segurado ativo civil que for considerado definitivamente incapacitado para o desempenho de função ou cargo público, por deficiência física, mental ou fisiológica.

(...)

Art. 18. Os proventos de aposentadoria por invalidez permanente serão proporcionais ao tempo de contribuição do segurado, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. (Redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 0049, de 21 de janeiro de 2005)

Consoante o referido art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, o servidor público aposentado por invalidez permanente fará jus à proventos integrais quando esta for decorrente de: 1) acidente em serviço, 2) moléstia profissional ou 3) doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.

Cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 656.860/MT (Tema 524 de Repercussão Geral), firmou seu entendimento quanto à necessidade de que a doença incapacitante esteja prevista no rol taxativo da legislação de regência:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA.

1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”.

2.
Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa
.

3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.

(RE 656860, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00621) (grifo nosso)

Não obstante, o Pretório Excelso também entende que os casos de moléstia profissional prescindem dessa especificação legal, conforme já aduzido pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE OU INCURÁVEL. CÁLCULOS. PROVENTOS INTEGRAIS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA UFC A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Constituição Federal, em seu art. 40, § 1o., inciso I, estabelece que o Servidor aposentado por invalidez permanente decorrente de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, terá seus proventos calculados de forma integral. O art. 186, inciso I, § 1o. da Lei 8.112/1990, por sua vez, ao regulamentar a mencionada norma constitucional, trouxe a lume o rol taxativo de doenças que, uma vez regularmente diagnosticadas, são consideradas graves para fins de cálculo de proventos de aposentadoria.

2. Tem-se, pois, que tanto o texto constitucional quanto a lei infraconstitucional conferem o direito à aposentadoria com proventos integrais àqueles Servidores acometidos de moléstia profissional ou das doenças previstas no mencionado art. 186 da Lei 8.112/1990.

3.

O colendo Supremo Tribunal Federal, ao interpretar os citados dispositivos, concluiu que a exigência de que a patologia que acomete o Servidor esteja prevista no rol taxativo do art. 186 da Lei 8.112/1990 diz respeito apenas à hipótese de Servidor acometido de doença grave, contagiosa ou incurável, sendo certo que os casos de moléstia profissional prescindem dessa especificação legal (AgRg no Ag 601.787/GO, Rel. Min. EROS GRAU, DJU de 7.2.2006).

4. No caso em tela, o pedido formulado na inicial diz respeito à concessão de aposentadoria por invalidez decorrente de moléstia profissional incapacitante, motivo pelo qual não há que se falar em necessidade de previsão no rol do art. 186 da Lei 8.112/1990.

5. Agravo Interno da UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1561199/CE, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020) (grifo nosso)

A junta médica oficial que avaliou o autor o diagnosticou com as CID F 32.2 (episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos) e F 10 (transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool), tendo concluído pela sua incapacidade definitiva, enquadrada no conceito de invalidez previsto no art. 186 da Lei Federal nº 8.112/1990 (ID 2739603 - Pág. 35). Apesar de o laudo consignar expressamente que não se tratava de doenças ou acidente em serviço previstos na referida lei, não afastou a caracterização do quadro como moléstia profissional.

Por sua vez, inquestionável a incidência do art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003 (incluído pela Emenda Constitucional nº 70/2012) ao presente caso, já que o autor ingressou no serviço público em 04/05/1990 (ID 2739603 - Pág. 28) e se aposentou com fundamento no art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal (ID 2739603 - Pág. 34):

Art. 6º-A.
O servidor
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria
, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal. (grifo nosso)

Contudo, é necessário que seja observada a eficácia temporal estabelecida pelo STF no Tema 754 de Repercussão Geral:

Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012).

Assim, a condenação do IGEPREV ao pagamento retroativo das diferenças dos proventos pagos a menor ao autor deve ter como termo inicial a data de promulgação da Emenda Constitucional nº 70/2012, e não a data da sua aposentadoria.

Ademais, a sentença também merece reforma quanto ao índice utilizado para atualização monetária, visto que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 905 dos Recursos Repetitivos estabelece que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n° 11.430/2006.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
ALTERO EM PARTE A SENTENÇA
, apenas para modificar o termo inicial da condenação ao pagamento retroativo das diferenças dos proventos pagos a menor ao autor, que deverá ser a data de promulgação da Emenda Constitucional nº 70/2012 (Tema 754 de Repercussão Geral do STF) e o índice de correção monetária, devendo ser aplicado o INPC, por se tratar de condenação judicial de natureza previdenciária (Tema 905 dos Recursos Repetitivos do STJ).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 12/05/2021